Tribunal: TJDFT
Processo: 0721839-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721839-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OI S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal proferida nos autos no 00728904-37.2021.8.07.0016 e no 0729904- 72.2021.8.07.0016, nos seguintes termos: “Ante o exposto, RECEBO os embargos interpostos em ambas as ações, porém DEIXO DE ACOLHÊ-LOS em relação a decisão de ID 117653894 proferida na execução 0728904-37.2021.8.07.0016, e os ACOLHO quanto a decisão de ID 114662958 na execução 0729904- 72.2021.8.07.0016 para suprir a omissão apontada, conferindo-lhes efeitos infringentes, assim, altero a decisão e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da Executada e determino a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e da referida execução, até renovação do processo tributário administrativo que originou o débito em execução, com base no art. 151, III, do CTN. Determino ao Exequente que altere a situação da CDA junto ao seu sistema interno, SITAF, passando a constar a situação 24 (recurso). Esclarece-se que deverá ser analisado administrativamente a aplicação da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro que dispensou a empresa Executada da apresentação de certidão de regularidade fiscal para obtenção de benefícios fiscais, em especial o Financiamento Especial para o Desenvolvimento – FIDE, relativo ao ano de 2012, conforme já levado ao conhecimento do Distrito Federal.” 2. O agravante, em suma, defende que não estaria demonstrada a probabilidade do direito apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário e que não deveria ser admitida a exceção de pré-executividade apresentada pela agravada. 3. Esclarece que toda a matéria que embasa a exceção de pré-executividade foi apreciada no Mandado de Segurança impetrado pela agravada, cujo trâmite ocorreu na 4a Vara da Fazenda Pública do DF e a segurança foi denegada. 4. Afirma que os fatos geradores relativos ao ICMS objeto da execução ocorrem em 2012, quando não havia dispensa de certidão de regularidade fiscal para usufruir o benefício, já que não se encontrava em recuperação judicial e a exigência era expressa no art. 52, inciso II da Lei no 11.101/2005 vigente até dezembro/2020. 5. Aduz que a decisão deixou de considerar essas questões e foi proferida sem observar o contraditório e a ampla defesa, já que a Fazenda Pública não foi previamente intimada para se manifestar quanto às assertivas da agravada. 6. Pondera que a decisão proferida pelo Juízo Universal se limitou a determinar que deixasse de ser exigida a certidão negativa da empresa em recuperação judicial para fins de contratação com o Poder Público e para obter incentivos fiscais e de crédito. Logo, não tratou da suspensão da exigibilidade dos créditos regularmente constituídos nas CDAs executadas. 7. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações impostas na decisão recorrida e, no mérito, que seja observado o contraditório em favor da Fazenda Pública na análise da controvérsia. 8. Sem preparo, diante da isenção legal. 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade principal do processo executivo é a satisfação do crédito, motivo pelo qual o rito procedimental contempla a adoção de medidas que auxiliem na persecução do direito do credor. 12. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 13. É dividida em duas fases distintas, a primeira inicia-se com o deferimento do seu processamento, implicando a suspensão de todas as ações e execuções com o fim de permitir que o devedor consiga negociar os débitos e preservar o patrimônio indispensável ao prosseguimento de suas atividades (Lei no 11.101/2005, art. 6o e 52). 14. Na segunda fase deve ocorrer a aprovação do plano de credores, com a concessão da recuperação judicial mediante a prolação de sentença ou, excepcionalmente, a imposição da recuperação para os casos previstos no art. 58, §1o da Lei no 11.101/2005. 15. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei supracitada. 16. O art. 84, inciso III da Lei Falimentar, prevê como extraconcursal as despesas necessárias à administração do ativo, que não se sujeita ao concurso de credores, tampouco à suspensão determinada pelo art. 52, inciso III da referia Lei. 17. Conforme ponderado na decisão recorrida, a 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro deferiu nova recuperação judicial da agravada e determinou a suspensão de todas as execuções em curso (ID no 190439023 dos autos de origem). 18. Como consequência, tratando-se de crédito sujeito ao plano de credores (concursal), a execução deve ser suspensa, o que não afasta a obrigação da agravada, pois a determinação é momentânea e tem o intuito de preservar a finalidade da recuperação judicial, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 19. Constata-se que na origem foram oportunizadas as manifestações do agravante em cada estágio do processo, inclusive no que tange ao pedido de suspensão formulado pela agravada, conforme destacado na decisão de ID no 117653894, págs. 1-4, o que afasta a possibilidade de nulidade ou prejuízo processual alegado. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado (antecipação de tutela recursal). DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 2 Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO